Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DIRIGIR AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. ART. 309 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e condenou o acusado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, a qual deverá ser definida pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.
2. A Defesa Técnica (Núcleo de Práticas Jurídicas) alega a inocorrência de perigo concreto. Defende que a conduta do réu se amolda apenas ao art. 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro. Requer a absolvição do acusado com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e no princípio da intervenção mínima do Direito Penal.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do acusado.
4. Não assiste razão ao recorrente. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, em conjunto com os elementos informativos dos autos.
5. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, quando ocasionou perigo concreto.
6. O perigo concreto restou devidamente comprovado nos autos tendo em vista a colisão traseira em veículo de terceiro, provocada em razão da alta velocidade empregada pelo acusado, conforme depoimento da testemunha indireta, compromissada, policial civil.
7. Segundo o depoimento judicial da testemunha indireta, na Delegacia, ambas os condutores apresentaram a mesma versão, no sentido que o condutor do veículo da frente reduziu a velocidade para fazer uma conversão quando o condutor réu, dirigindo em velocidade superior à permitida na via, provocou a colisão.
8. Ademais, quanto ao perigo concreto, impende destacar, como bem salientado pelo Ministério Público, que o acusado não cumpriu com o seu dever de observar a distância mínima exigida pelo Art. 29, II, Código de Trânsito Brasileiro.
9. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do Art. 309 da Lei 9.503/1997, e a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada.
10. Descabida a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, tendo vista a existência da tipicidade conglobante. Ressalta-se que o Estado não pode ser conivente com condutas que exponham a sociedade a perigo. Nesse sentido: Acórdão n. 700477, 20110910277425APJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 293.
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
12. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.